Tribunal: TJDFT
Processo: 0720341-70.2024.8.07.0009
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
EMENTA. DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE HOMICIDIO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADOS. SOBERANIA DO JÚRI. DOSIMETRIA DA PENA. PREMEDITAÇÃO. ORFANDADE. INTERESSE RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação da defesa contra sentença que condenou dois réus pelo crime de homicídio.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 03 questões em discussão: (i) se a premeditação do crime constitui circunstância negativa da culpabilidade (ii) se a orfandade é causa para a valoração negativa das consequências do crime (iii) se há interesse recursal em afastar a circunstância negativa do cometimento do crime com recurso que dificultou a defesa da vítima.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Verificado que o crime foi premeditado, cabível a valoração negativa da culpabilidade para a majoração da pena.
4. A orfandade, por si só, é consequência natural do crime de homicídio e, portanto, não pode ser valorada de forma negativa na dosimetria da pena. Contudo, verificado que as consequências da orfandade extrapolam o tipo penal, cabível a valoração negativa das consequências do crime, como no caso em que a vítima deixa muitos filhos órfãos ou os deixa órfãos na tenra idade.
5. Verificado que o magistrado não considerou o emprego de meios que dificultou a defesa da vítima para exasperar a pena, não há interesse recursal do apelante nesse aspecto. 5.1. Ademais, foi reconhecido pelo Conselho de Sentença como qualificadora e deve ser mantido porque encontra amparo nas provas dos autos.
IV. DISPOSITIVO
5. Apelação conhecida e não provida.